Tribunal: TJSP
Processo: 1501480-90.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – pena e regime bem aplicados – recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501480-90.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante MAICON AUGUSTO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501480-90.2018.8.26.0653 -Voto no 16765
2
Apelação Criminal no 1501480-90.2018.8.26.0653
Apelante: Maicon Augusto Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Vargem Grande do Sul
Voto no 16765
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pena e
regime bem aplicados recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por
MAICON AUGUSTO LOPES, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 145/148 e 162, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que a condenou por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
583 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls.170/189. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501480-90.2018.8.26.0653 -Voto no 16765
3
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento
(fls. 226/230).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 242/246).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo,
para fins de tráfico, droga consistente em 3 porções de
maconha, pesando, aproximadamente, 76,1 gramas, substância,
esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501480-90.2018.8.26.0653 -Voto no 16765
4
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 83/86 que
constatou tratar-se de maconha a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico,
afirmando que a droga era para seu uso. Entretanto, nada que
pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
avistaram o Réu que demonstrou nervosismo, então o
abordaram. Afirmaram que em revista pessoal encontraram a
droga escondida na meia do Réu. Afirmaram que o Réu informou
que escondia a droga perto de um bambuzal, mas no local não
encontraram a droga. Afirmaram, ainda, que havia informações
anônimas recebidas pela polícia de tráfico realizado pelo Réu na
região.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501480-90.2018.8.26.0653 -Voto no 16765
5
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501480-90.2018.8.26.0653 -Voto no 16765
6
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou em desclassificação para o delito previsto no art.
28 da Lei 11.343/06.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do
artigo 42 da Lei no 11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput,
e 69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase com o reconhecimento
da reincidência específica a pena foi aumentada em 1/6
corretamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501480-90.2018.8.26.0653 -Voto no 16765
7
No mais, não há que se falar na aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e de acordo com o
referido parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena
“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa”. Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a
diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante
a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do
Código Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Vale
ressaltar,
que
a
reincidência
demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo
delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso,
afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão
condicional da pena, suspensão condicional do processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501480-90.2018.8.26.0653 -Voto no 16765
8
transação penal etc.
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim
sendo,
nego
provimento
ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois
inalterados
os
motivos
que
ensejaram
a
decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator